Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0748719-83.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o Ente Federativo não efetuasse qualquer desconto no contracheque do autor ou incluísse o seu nome em dívida ativa relativo ao suposto débito referente ao ressarcimento ao erário de valores que teria recebido em duplicidade.
2. O Agravante afirmou tratar-se de devolução de valores que teriam sido recebidos em duplicidade, a título auxílio saúde, referente ao período compreendido entre junho de 2012 e março de 2022. Alegou que o processo administrativo foi instaurado em junho de 2022, mais de 10 anos após o início do recebimento dos valores, estando presente a ocorrência da decadência referente aos meses de junho de 2012 a setembro de 2017. Sustentou que o valor foi recebido de boa-fé, posto que não possui qualquer ingerência sobre seu contracheque, nunca solicitou o pagamento de qualquer verba e o equívoco, se houve, se deu por parte da Administração. Defendeu que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, podendo o Ente Público, caso a ação for julgada improcedente, retomar os descontos, entretanto, se indeferida a tutela e a ação for julgada procedente, a devolução dos descontos já efetuados somente será possível pelo longo e demorado rito de pagamento via RPV/Precatório. Aduziu não ter conhecimento a respeito da suposta ilicitude no recebimento das verbas, não havendo que se falar em má fé. Requereu que fosse determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante ou que inclua seu nome na dívida ativa, até julgamento final da demanda, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 39960708). Foram ofertadas contrarrazões (ID 41138331).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade da suspensão dos descontos no contracheque do agravante ou a inclusão do seu nome em dívida ativa relativo ao suposto débito decorrente do ressarcimento ao erário de valores que teria recebido em duplicidade. Não é objeto do recurso sobre a legalidade (ou não) dos descontos em decorrência do ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de auxílio-saúde.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1009, firmou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
6. O Agravante sustentou que o valor foi recebido de boa-fé, posto que não possui qualquer ingerência sobre seu contracheque e nunca solicitou o pagamento de qualquer verba. No presente caso, é necessária a dilação probatória, permitindo que o servidor, em exercício de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, demonstre sua boa-fé no recebimento dos valores, eximindo-o de eventual devolução.
7. A reversibilidade da medida se mostra presente porque, no caso de eventual devolução dos valores recebidos, o montante a ser ressarcido ao erário será objeto de atualização monetária e poderá ser descontado em folha de pagamento, sem qualquer prejuízo à Administração.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Confirmada a tutela recursal. Determinado que o Distrito Federal se abstenha de efetuar descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título auxílio saúde, no valor de R$ 44.321,05, até o julgamento final da demanda e se abstenha de incluir o nome da parte autora na dívida ativa pelo suposto débito discutido na ação principal, até o julgamento final da lide.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.